Tribunal: TJMT
Processo: 0029951-74.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029951-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMILSON MACEDO RODRIGUES - CPF: 353.511.791-72 (APELANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPRA DO GADO – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – NÃO DESINCUMBÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

Ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o inciso I do artigo 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADEMILSON MACEDO RODRIGUES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de nº 0029951-74.2016.8.11.0041, movida em face de FABIO CEZAR BARROS LEAO, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 150292743, a apelante alega que avençou Contrato de Parceria Pecuária junto a apelada, consistente na entrega de 160 (cento e sessenta) novilhas, do qual não logrou êxito no recebimento da integralidade dos dividendos. Assevera a existência de documentos nos autos que induzem ao convencimento de que os gados foram entregues.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 150292747.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme ID 177029204.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo apelante aduzindo, em síntese, ter firmado com o apelado, o contrato de parceria pecuária de ID 150292724 - Pág. 7 e 8, em 24.01.2012, com o objetivo de adquirir 160 (cento e sessenta) cabeças de gado, para recria, engorda e venda, com o ajuste de que os lucros obtidos (valor da venda, subtraído o valor do capital atualizado) seriam divididos entre as partes, na proporção de 50% para cada um.

Alega que, o lucro obtido fora revertido na compra de animais de reposição, assevera que durante todo o contrato, foram realizados apenas 02 (dois) repasses, um no valor de R$25.000,00, ao final do terceiro ano e, posteriormente, outro de R$65.000,00.

Assevera que em razão do contrato entabulado entre as partes, faz jus ao recebimento de R$154.854,00.

Conforme relatado, a demanda foi julgada improcedente.

A apelante alega, inicialmente, que teve o seu direito de defesa cerceado.

Tal alegação merece ser rejeitada.

Isso porque é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção, mormente quando a parte, devidamente intimada a se manifestar quanto às provas que pretende produzir, permanece inerte.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

In casu,
o conjunto probatório colacionado aos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Importante salientar que ao magistrado cabe apreciar e julgar as demandas livremente de forma motivada, conforme o que ele entender correto e aplicável para cada lide, especificamente.

A propósito:

“
Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.”
(STJ. AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225)

É incontroverso nos autos que as partes firmaram o contrato de parceria pecuária, todavia é necessário frisar que no termo consta que a apelante é o “parceiro outorgante” e o apelado é o “parceiro outorgado”.

Dessa forma, subentende-se que o outorgante deveria adquirir os semoventes e o outorgado efetuar a recria, engorda e venda.

Todavia não há nos autos nenhum comprovante de entrega dos semoventes pelo apelante para o apelado, para efetivar o negócio entabulado, ônus que incumbe à parte autora, ora apelante.

Ademais, verifico dos documentos trazidos pela parte apelante, que inexiste a efetiva comprovação da entrega dos animais, ou ainda, que se referem ao suposto contrato.

Explico. É que, o suposto remetente dos semoventes, Sr. Lauro Stelato, é um terceiro, que sequer faz parte da relação firmada entre as partes, aliado ao fato que a suposta entrega, possui data de 13/01/2012 - ID. 150292725 - Pág. 27, veja:

Entretanto, o contrato entabulado entre as partes fora assinado na data de 24/01/2012, ou seja, posterior à suposta entrega dos semoventes - 150292724 - Pág. 8, veja:

Com efeito, o que se denota dos autos, é que ainda que o apelante supostamente tenha efetuado a entrega de 90 (noventa) cabeças de gado, este se deu antes da avença firmado entre as partes.

Outrossim, não se mostra crível que o apelante assumiria uma obrigação contratual, frisa-se, em data posterior, sem sequer tecer uma única linha do suposto cumprimento parcial de sua obrigação, consistente na entrega de 90 (noventa) cabeças de gado, ou, ainda, do abatimento proporcional da obrigação assumida.

Todavia, não fosse a ausência de comprovação da entrega dos semoventes pela parte apelante nos autos, os supostos documentos sequer corroboram com a narrativa trazida nos autos de origem.

O art. 373 do CPC determina que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo,
conclui-se que a parte autora/recorrente não se desincumbiu de tal ônus, não constituindo o seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA –
CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA PECUÁRIA DE GADO – SENTENÇA DE IMPROCDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.
É ônus do Embargante/Apelante provar que efetuou o pagamento da dívida, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Na hipótese, não há provas concretas nos autos de que as 23 (vinte e três) vacas leiteiras, que foram entregues, equivalem à quantia das 55 (cinquenta e cinco) vacas objeto do contrato firmado entre as partes. Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe qualquer suporte fático ou jurídico capaz de elidir a presunção de certeza representada pelo título de crédito e muito menos quanto à prova indene de dúvidas acerca do pagamento integral da obrigação, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos.”
(N.U 0004964-43.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO

VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA
– APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA TERRA –
PROVA DOCUMENTAL –
DEPOIMENTO PESSOAL E TESTEMUNHAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO

- ARTIGO 373, I, DO CPC/15
- DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o inciso I do artigo 373 do CPC. O Apelante não prova as condições do contrato, forma de pagamento, entre outras, aptas a demonstrar que o contrato não foi adimplido. Não é possível confirmar, a existência do negócio jurídico, bem como quais as condições para o adimplemento, e, sobretudo seu real inadimplemento.
A condenação em indenização comporta suporte probatório irrefutável quanto à ocorrência dos fatos, caso contrário, estar-se-ia a convalidar eventual e/ou outra injustiça.”
(TJMT, Ap 51572/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
PARCERIA PECUÁRIA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – DESCABIMENTO – REVELIA – EFEITOS RELATIVOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL –
ÔNUS DA PROVA – ART. 333, I, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A juntada de documentos, após a prolação de sentença, é admitida, somente em casos excepcionais, quando se tratar de documento novo ou quando a parte provar que deixou de proceder a juntada por motivo de força maior, hipóteses inocorrentes nos autos. A incidência da revelia não gera a procedência automática do pedido e muito menos afasta do juiz o exame das provas dos autos, posto que seus efeitos não são absolutos.
A teor do art. 333, I, do CPC, incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da pretensão deduzida
.”
(TJMT, Ap 117077/2013, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 04/02/2014) – grifei.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO. EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – ALEGADA QUITAÇÃO TOTAL DO CONTRATO – PROVA NÃO REALIZADA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA – NÃO QUALIFICAÇÃO DESTA NA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL (CONTRATO DE PARCERIA) – EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.
Se o embargante alega que quitou o débito cobrado na ação de execução, a prova de tal fato lhe compete. Se não o faz, a rejeição da tese se impõe.
Se não há referência no contrato de parceria pecuária (relação de direito material) à empresa executada, o documento não prova a obrigação dela exigida, o reconhecimento de sua ilegitimidade é de rigor, com a conseqüente exclusão do pólo passivo.”
(TJMT, Ap 49013/2011, DES. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/01/2013, Publicado no DJE 16/01/2013) – grifei.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023